Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-40.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000073-40.2015.8.14.9100

APELANTE: CADAM S.A.

APELADO: R C B FARIAS SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA CONTRATAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
CADAM S.A
e apelado

RCB FARIAS SERVIÇOS LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CADAM S.A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO,
julgou parcialmente procedente o mérito, reconhecendo a ilegalidade da rescisão contratual unilateral ocorrida, sem justa causa, condenando-a ao pagamento de indenização à autora, ora apelada,
RCB FARIAS SERVIÇOS LTDA
.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures objetivando ser indenizada pela empresa
CADAM S.A
, na medida em que celebrou 2 (dois) contratos com a mesma (números 919/2010 e 1156/2011), que os rescindiu unilateralmente sem justa causa, o que lhe trouxe sérios prejuízos, na medida em que investiu valores altos para cumprimento das obrigações assumidas.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 1860294), que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
“Ao lume do exposto, atento ao que mais dos autos constam e aos demais princípios de Direito aplicáveis ao caso,
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE o pedido esposado na Inicial para: a) declarar a ilegalidade da resilição unilateral por parte da requerida nos contratos 0919/2010 e 1156/11; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização referente a metade do valor que caberia a requerida até termo legal do contrato, acrescido de juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da citação, a ser calculado mediante liquidação de sentença; extinguindo o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC
.

Tendo em vista a que o requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno os vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, há ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art.

86, parágrafo único e art. 87 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.
(...)

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID 1860295), alegando mais uma vez que o item II da cláusula oitava do contrato autoriza sua rescisão unilateral, sem indenização, no caso de “alteração do controle acionário de uma das partes”, sustentando ter havido erro de percepção do juízo
a quo
e má valoração da prova trazida aos autos.

Ressalta que o contrato de n.1156/2011 é, de fato, um aditivo, que amplia a sua atuação em relação ao que já havia sido avençado no contrato n. 919/2010.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, pedindo a improcedência do recurso, já que foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, o que ocasionou sua “quebra”, na medida em que havia feito investimentos de grande vulto para seu cumprimento, ficando em uma situação na qual não possui recurso nem pra pagar os funcionários que lhe prestaram serviços (ID 1860296).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por quebra de contrato de forma unilateral e desmotivada, na medida em que não restou comprovada a alteração do seu controle acionário, fato que justificaria a legalidade da rescisão, de acordo com o previsto no instrumento da avença.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
entendeu pela ilegalidade da rescisão unilateral promovida pela requerida, com a consequente obrigação de indenizar, uma vez que o documento juntado pela mesma, em sede de Contestação (ID 1860282-página 16), se tratava de “Instrumento Particular de Contrato de Propriedade Fiduciária em Garantia de Máquinas e Equipamentos”, não possuindo força probante para demonstrar a alteração do seu controle acionário.

A apelante, por sua vez, sustenta que o Juízo
a quo
se equivocou ao não valorar como prova o documento juntado com a Contestação, já que nele consta irrefutavelmente demonstrada a modificação acionária sofrida pela CADAM S.A, com a tomada do controle da empresa pela KAMIN, justificando ainda que não juntou aos autos o contrato específico dessa alteração, em razão do caráter sigiloso que possui.

Ocorre que
os artigos 472 e 473 do Código Civil, apesar de permitirem expressamente a desistência unilateral do contrato
, exigem que a parte desistente manifeste sua vontade de encerrá-lo,
por meio do ato chamado de denúncia.

Nestes autos, nota-se que a CADAM S.A encaminhou notificação à RCB FARIAS SERVIÇOS LTDA-ME sem mencionar que a base da rescisão foi a alteração no seu controle acionário (ID 1860149-páginas 13 e 27). Além do que, continuou prestando serviços normalmente por mais 06 (seis) meses após a ocorrência da referida alteração, o que enfraquece a tese da apelante de que a mudança no controle da empresa ocasionou a quebra do contrato
.

Por fim, entendo oportuno salientar o que dispõe o artigo 473 do Código Civil Brasileiro:

Art. 473 CC.
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único
. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

A jurisprudência interpreta o referido dispositivo da seguinte forma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. RESILIÇÃO UNILATERAL. INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, considerou que os investimentos realizados pela recorrida para a execução do contrato justificam a aplicação do disposto no art. 473 do CC/2002, de forma a impedir a resilição unilateral do contrato antes do transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto desses investimentos
. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.364.831/BA, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Pelo visto, resta clara a intenção do legislador em justamente proteger a saúde financeira das empresas contratantes, que fazem investimentos consideráveis para cumprimento da avença, de rescisões unilaterais surpresas, tal como a que ocorreu no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, inclusive, no sentido de considerar a denúncia abusiva nas hipóteses em que, mesmo sendo feita dentro do prazo de aviso prévio, não

tenha transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SÚMULA 7/STJ.
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DENÚNCIA INJUSTA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. PRAZO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO E O VULTO DOS INVESTIMENTOS. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO.
JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 22/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2018 e concluso ao gabinete em 19/05/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, a incompetência do órgão julgador da apelação e a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da denúncia do contrato entabulado entre as partes. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, embora contrariamente ao sentido pretendido pela parte. 4. Não há como alterar a conclusão do Tribunal de origem, para reconhecer a incompetência do órgão julgador por ausência de prevenção e inexistência de conexão entre as demandas, como pretendem as recorrentes, sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado, nesta instância, pelo óbice da súmula 7/STJ. 5.
O art. 473 do CC/2002 disciplina a denúncia injusta do contrato, estabelecendo uma garantia de recuperação dos investimentos, fundada na boa-fé objetiva, a cuja observância estão obrigados os contratantes por força do art. 422 do CC/2002. 6. A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra.
7. Hipótese em que, não sendo a suspensão dos efeitos da resilição unilateral determinada em momento oportuno, apto a permitir a recuperação dos investimentos realizados pelas recorrentes, faz-se imperioso determinar o ressarcimento dos valores por elas dispendidos e estritamente necessários ao cumprimento das obrigações assumidas perante a recorrida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874358 SP 2019/0359437-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Dessa maneira, considero abusiva a denúncia feita pelo apelante, pelo que
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024